Tribunal: TJDFT
Processo: 0727097-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. VISTORIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO. DANOS MATERIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos dois e quarenta e seis, da Lei no 9.099/1995, e artigo sessenta, §§ um e dois, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condená-los, solidariamente, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 10.289,70 e de lucros cessantes no valor de R$ 10.904,40, afastando a indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a validade das vistorias e arbitrou apenas os itens comprovados, reputando indevidos aqueles não demonstrados, como a alegada “bolsa Louis Vuitton”.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Os recorrentes sustentam, como fundamento para a reforma da sentença, que as vistorias inicial e final seriam nulas por unilateralidade e ausência de contraditório. Afirmam, ainda, que as imagens do laudo de vistoria inicial foram feitas um ano antes de iniciar o contrato firmado entre as partes. Alegam que não há prova idônea dos danos materiais reconhecidos, especialmente em relação aos itens inexistentes no imóvel. Defendem que os lucros cessantes carecem de demonstração de indisponibilidade do imóvel e teriam sido confundidos com multa contratual já quitada. Postulam, ainda, pela condenação da recorrida por litigância de má-fé.
4. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 76222373. A recorrida refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. Das Preliminares. Inovação Recursal. Destaco que a inclusão de novos argumentos/documentos nesta fase processual configura inovação recursal (art. 1.014, do CPC), sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5, inc. LV da CF c/c Art. 7o do CPC), ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço dos documentos anexados ao recurso ID. 76222369 – Pág. 10/11, tendo em vista que não foram apresentados na instância “a quo”. Preliminar Acolhida.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas, especialmente da Lei no 8.245/91.
8. É incontroverso nos autos que a relação locatícia descrita na petição inicial foi firmada nos moldes do contrato constante do ID. 76220877, com vigência inicialmente prevista até 15 de janeiro de 2024. Conforme o Termo Aditivo ao Contrato de Locação ID. 76220878 o prazo de vigência foi prorrogado para 23 de janeiro de 2025. Também restou incontroverso que a desocupação do imóvel locado pela 1a recorrente ocorreu em 04 de setembro de 2024.
9. A controvérsia é de natureza probatória e restringe-se à validade das vistorias realizadas, bem como à suficiência do conjunto probatório para a caracterização dos danos materiais alegados.
10. A sentença apreciou o conjunto probatório e reconheceu a validade das vistorias, por terem sido submetidas ao contraditório em juízo e estarem corroboradas por fotografias, vídeos e recibos. Excluiu da condenação os itens não comprovados, arbitrando apenas os danos efetivamente demonstrados nos autos.
11. Ao analisar detidamente os autos, entendo que não há fundamentos que justifiquem a reforma da sentença neste ponto. As fotografias constantes do laudo de vistoria inicial integram o contrato de locação firmado entre as partes (ID 76220877), evidenciando a ciência e concordância quanto ao estado do imóvel no início da relação contratual. Outrossim, de acordo com o teor da Cláusula Sexta, Parágrafo Terceiro do instrumento contratual, a 1a recorrente tinha 10 (dez) dias a contar da entrega das chaves para contestar a vistoria, o que não foi feito.
12. Por sua vez, a 1a Recorrente recusou-se a acompanhar a vistoria final, conforme demonstrado na conversa juntada no ID 76220867 – pág. 4, não podendo, portanto, invocar sua própria ausência como fundamento para alegar eventual nulidade do referido ato
13. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, observo que o juízo de origem arbitrou item a item (enxoval, utensílios, eletrodomésticos, higienização, pintura), totalizando R$ 10.289,70, com base em documentos e recibos constantes dos autos. A impugnação recursal é genérica e não indica prova idônea capaz de afastar os valores reconhecidos (art. 373, inc. II, do CPC c/c art. 23, inc. III, da Lei no 8.245/91).
14. No que se refere à multa por rescisão contratual prevista na Cláusula Décima Terceira do contrato, trata-se de penalidade com natureza indenizatória, destinada a ressarcir a parte prejudicada pelo inadimplemento contratual da parte adversa. Por essa razão, foi corretamente utilizada para compensar os danos materiais configurados como lucros cessantes. Quanto à alegação de quitação referente à mencionada 'multa contratual', não há nos autos qualquer prova que demonstre a que valor ou obrigação ela se refere, motivo pelo qual não se cogita de cumulação indevida de penalidades. Assim, a condenação imposta à Recorrente não configura hipótese de dupla punição pelo mesmo fato (bis in idem)
15. Da litigância de má-fé. Conforme a inteligência do art. 80, inc. III, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que usa do processo para conseguir objetivo ilegal. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
16. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que a recorrida tenha transgredido o referido princípio, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
17. Por fim, ressalto que é incabível a interposição de recurso adesivo no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, diante da ausência de previsão legal. Nos termos do art. 41, parágrafo único, e do art. 48 da Lei no 9.099/1995, os únicos meios de impugnação expressamente admitidos são o Recurso Inominado e os Embargos de Declaração – Enunciado no 88 do FONAJE.
V. DISPOSITIVO
18. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar da Inovação Recursal Acolhida. Recurso Adesivo não conhecido.
19. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.
Art. 7o, 80, 81, 373 e 1.014, do Código de Processo Civil.
Art. 23, inc. III, da Lei no 8.245/91.